Tribunal: TJES
Processo: 5027347-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027347-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: BENTO DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação de descontos indevidos no benefício previdenciário, condenar à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.A parte autora alegou não ter firmado qualquer vínculo com o sindicato demandado, que, por sua vez, sustentou a existência de filiação voluntária mediante assinatura eletrônica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova válida da adesão da parte autora ao sindicato, que justifique os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; e (ii) saber se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova apresentada pela parte ré é insuficiente para demonstrar a anuência da parte autora, sendo ausente assinatura válida, gravação de voz ou outro meio de confirmação segura.

5. A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A conduta da ré, ao efetuar descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

7. Mantido o valor arbitrado a título de indenização, por se mostrar proporcional e razoável. Parcial provimento do recurso para adequar os critérios de incidência da correção monetária e juros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:“1. É indevida a cobrança de contribuição sindical de benefício previdenciário sem prova inequívoca de sua autorização. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5027347-37.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: BENTO DE OLIVEIRA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a cessação de descontos indevidos no benefício previdenciário, condenar à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.A parte autora alegou não ter firmado qualquer vínculo com o sindicato demandado, que, por sua vez, sustentou a existência de filiação voluntária mediante assinatura eletrônica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova válida da adesão da parte autora ao sindicato, que justifique os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; e (ii) saber se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova apresentada pela parte ré é insuficiente para demonstrar a anuência da parte autora, sendo ausente assinatura válida, gravação de voz ou outro meio de confirmação segura.

5. A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A conduta da ré, ao efetuar descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

7. Mantido o valor arbitrado a título de indenização, por se mostrar proporcional e razoável. Parcial provimento do recurso para adequar os critérios de incidência da correção monetária e juros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:“1. É indevida a cobrança de contribuição sindical de benefício previdenciário sem prova inequívoca de sua autorização. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
BENTO DE OLIVEIRA SANTOS
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, na qual a parte autora requer a cessação dos descontos efetuados pela parte ré em seu benefício previdenciário, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais, sob o argumento de que desconhece qualquer contratação com a entidade requerida.

Em contestação (ID 12083598), a parte ré alega que o autor, em 08/12/2022, teria aderido voluntariamente ao sindicato, autorizando os descontos mediante assinatura eletrônica do “Termo de Adesão” e da “Ficha de Filiação”.Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12083619), cujo dispositivo assim dispõe:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

II) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, no importe total de R$ 315,00 (trezentos e quinze), com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

III) CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Deixo de condenar o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12083627), sustentando a inaplicabilidade do CDC ao caso. Reafirma a validade da filiação e a legalidade dos descontos, defendendo a impossibilidade de restituição dos valores e a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais, com ajustes na forma de correção monetária.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12083632), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Posteriormente, a parte recorrente apresentou petição (ID 13711415) requerendo a suspensão do processo, em razão da "Operação Sem Desconto", deflagrada pela CGU e pela Polícia Federal, na qual a entidade consta entre os investigados.

É o relatório.

VOTO

De início,
indefiro
o pedido de suspensão do processo formulado pela parte recorrente (ID 13711415). A investigação criminal mencionada não configura causa legal de suspensão processual nos moldes do art. 313, V, "a", do CPC, por não se tratar de processo judicial conexo ou prejudicial ao desfecho da presente ação.

Ausente vínculo de prejudicialidade jurídica entre a investigação em curso e o mérito discutido neste feito, a tramitação regular da presente demanda deve ser preservada, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

Dito isso, passo a análise do recurso.

Preparo regular, conforme comprovantes de pagamento (IDs 12083628 e 12083629).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, o recurso comporta
parcial provimento
, apenas quanto à forma de atualização dos valores devidos a título de danos morais.

Cuida-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição sindical, sem ter autorizado ou contratado a adesão à entidade ré.

Ainda que a inicial sustente a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, entendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a autora como consumidora por equiparação, nos termos da jurisprudência consolidada.

A responsabilidade civil, portanto, é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, dispensando-se a comprovação de culpa. Aplica-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Verifica-se, nos documentos acostados aos autos (ID 12083600), que não há assinatura válida da parte autora, tampouco qualquer elemento que comprove sua anuência expressa, como gravação de voz, confirmação por ligação telefônica ou uso de autenticação por biometria ou certificado digital. A mera selfie apresentada é insuficiente para validar a suposta contratação.

Como muito bem destacado na sentença de origem:

De acordo com os documentos apresentados pelo requerido a suposta contratação ocorreu de forma eletrônica, no entanto, o requerido deveria ter tomado as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, envio de assinatura pela contratante, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma, contudo, nenhuma das medidas foi adotada pelo demandado.

Dessa forma, os documentos trazidos pela ré não demonstram a filiação do requerente, tampouco sua autorização para a efetivação dos descontos em seu benefício.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem.

Assim, ausente comprovação inequívoca da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da ilegitimidade dos descontos realizados, como bem decidido na origem.

No que tange à indenização por danos morais, entendo acertada sua fixação. A conduta do réu extrapola o mero aborrecimento, pois implica desconto indevido em benefício previdenciário, presumivelmente de natureza alimentar, o que configura lesão aos direitos da personalidade, conforme reiterado entendimento do STJ.

O valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável, proporcional e atende ao caráter pedagógico-compensatório, inexistindo motivo para redução. Destaco, inclusive, o teor do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, segundo o qual somente se admite revisão do valor fixado a título de danos morais quando se tratar de quantia irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no caso.

Contudo, assiste razão à recorrente quanto à forma de incidência dos encargos moratórios e correção monetária sobre os danos morais, que devem incidir a partir da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para
r
eformar a sentença unicamente quanto à incidência dos juros e correção monetária sobre os danos morais, os quais deverão incidir a partir da data do arbitramento, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)